Tribunal: TJMT
Processo: 1011672-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011672-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), MAYKELL JUNIOR LAURENTINO RIBEIRO - CPF: 046.993.231-70 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (EMBARGADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANI MARIA PAGGI DIOMEDESSE - CPF: 060.980.341-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em
habeas corpus
. Denegação da ordem. Estupro de vulnerável. Alegada omissão quanto à emissão prematura da certidão de trânsito em julgado e à ausência de intimação de novo advogado. Suposta obscuridade sobre a aplicação da Súmula 523 do STF. Certidão regularmente emitida pelo STJ. Paciente representado por defensor constituído até o trânsito em julgado. Ausência de prejuízo. Inexistência de omissão ou obscuridade. Pretensão de rediscutir matéria já decidida. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem em
habeas corpus
impetrado em favor de condenado por estupro de vulnerável, no qual se pleiteava a anulação da certidão de trânsito em julgado, a nulidade dos atos subsequentes e o restabelecimento do prazo para interposição de recurso extraordinário. O embargante alega omissão quanto à suposta expedição prematura da certidão de trânsito em julgado e à ausência de intimação do novo advogado, além de obscuridade quanto à aplicação da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da alegação de emissão prematura da certidão de trânsito em julgado, antes do decurso do prazo recursal; (ii) verificar se houve omissão quanto à tese de nulidade absoluta pela ausência de intimação do novo advogado antes da expedição do mandado de prisão; e (iii) verificar se há obscuridade quanto à aplicação da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de intimação da nova defesa regularmente constituída.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou de forma expressa a alegação de emissão prematura da certidão de trânsito em julgado, destacando que a documentação expedida pelo Superior Tribunal de Justiça atesta a regularidade do procedimento, diante da ausência de interposição de recurso dentro do prazo legal.

4.

A ausência de intimação do novo advogado não configura nulidade, uma vez que a defesa encontrava-se regularmente constituída no momento da certificação do trânsito em julgado, sendo inaplicável a suspensão ou devolução de prazos em razão da posterior habilitação de novo patrono.

5.

A aplicação da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal foi devidamente analisada, com base na inexistência de prejuízo à defesa, considerando-se a atuação regular do defensor anteriormente constituído e a ausência de falha técnica ou omissão processual.

6. O recurso revela nítido caráter infringente, evidenciando a intenção de rediscutir matérias já apreciadas e decididas pelo colegiado, finalidade que ultrapassa os estreitos limites dos embargos de declaração, os quais não se prestam à modificação do julgado quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e teses

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento
: “1. A expedição da certidão de trânsito em julgado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, no curso regular de comunicação entre instâncias, afasta qualquer alegação de vício no procedimento. 2. A não intimação do novo patrono, constituído após o trânsito em julgado, não acarreta nulidade se a parte estava regularmente assistida. 3. Nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, a configuração de nulidade depende da comprovação de efetivo prejuízo à defesa”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Embargos de Declaração n. 0006846-04.2013.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rafael Moraes Valente contra o acórdão proferido no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1011672-34.2025.8.11.0000, por meio do qual esta Câmara denegou a ordem que visava à anulação da certidão de trânsito em julgado, bem como de todos os atos processuais subsequentes, e ao restabelecimento do prazo para interposição de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, em favor do paciente
Maykell Junio Laurentino Ribeiro
(Id. n. 290027360).

Em suas razões, o embargante aponta a existência de três vícios no acórdão: (i) omissão quanto à alegação de emissão prematura da certidão de trânsito em julgado, antes de esgotado o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil; (ii) omissão quanto à alegada nulidade absoluta pela ausência de intimação do novo patrono antes da expedição do mandado de prisão; e (iii) obscuridade quanto à aplicação da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de intimação da nova defesa (Id. n. 290340383).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela rejeição dos embargos, sustentando que todas as alegações defensivas foram devidamente enfrentadas e afastadas mediante fundamentação clara no acórdão embargado. Apresentou, ainda, a seguinte síntese:

“
Habeas corpus
. Condenação por estupro de vulnerável. Alegação de omissão e obscuridade no acórdão que denegou a ordem para anular a certidão de trânsito em julgado. Improcedência. Todas as alegações da defesa foram devidamente enfrentadas e afastadas com fundamentação clara, não havendo omissão, obscuridade ou nulidade a ser sanada. A certificação do trânsito em julgado foi regularmente realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, após o decurso do prazo legal para interposição de recurso, não havendo comprovação de interposição tempestiva de recurso extraordinário. O paciente esteve representado por defensor regularmente constituído durante todo o trâmite processual. A posterior constituição de novo advogado não suspende prazos nem autoriza sua devolução, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A expedição do mandado de prisão decorre do trânsito em julgado da condenação e da necessidade de efetivação da prestação jurisdicional, não configurando constrangimento ilegal. Todas as teses defensivas foram expressamente enfrentadas e refutadas, não se verificando omissão ou obscuridade no Venerando Acórdão. Ausentes as hipóteses do artigo 619 do CPP, o parecer é pela rejeição dos aclaratórios” (Id. n. 298780350).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço dos embargos.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O embargante alega, em primeiro lugar, que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a tese de que a certidão de trânsito em julgado foi emitida prematuramente, antes do decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de recurso extraordinário.

Contudo, tal omissão não se verifica. O acórdão enfrentou expressamente essa questão, conforme demonstra o seguinte trecho:

“(...) Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade impetrada, a certidão de trânsito em julgado foi expedida pelo próprio STJ, em trâmite regular de comunicação entre instâncias. Tal dado consta da ação penal 0001870-25.2017.8.11.0092 (Id. n. 188476882, p. 5), de cujo teor transcrevo:

‘SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AREsp 2626551/MT (2024/0156990-5)

CERTIDÃO DE TRÂNSITO E TERMO DE BAIXA

DECISÃO de fls. 563: transitou em julgado no dia 25 de março de 2025.

Autos baixados à(o) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO nesta data.

Brasília, 25 de março de 2025.

SECRETARIA DE PROCESSAMENTO DE FEITOS

COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE FEITOS DE DIREITO PENAL

SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS’

Do exame minucioso dos autos, verifica-se que, em 13 de março de 2025, o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP) negou provimento ao agravo em recurso especial interposto pelo paciente. Não houve interposição tempestiva de outro recurso dentro do prazo legal (...)” (Id. n. 290027360).

A decisão foi clara ao reconhecer que a certidão foi emitida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, após o decurso do prazo legal, não havendo interposição tempestiva de recurso pela defesa regularmente constituída à época.

O embargante sustenta, em segundo lugar, omissão quanto à alegada nulidade absoluta, por ausência de intimação do novo advogado regularmente constituído nos autos, antes da expedição do mandado de prisão.

Novamente, não procede a alegação. O acórdão analisou a matéria de forma clara e fundamentada, conforme se extrai dos excertos:

“(...) Não prospera a alegação de cerceamento de defesa pelo fato de a nova defesa ter sido constituída em 28 de março de 2025 — portanto, após a certificação do trânsito em julgado — e habilitada apenas em 9 de abril de 2025, pois, até então, o paciente estava representado por defensor regularmente constituído, responsável pelo acompanhamento do processo e pela interposição de recursos.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica: a mera constituição de novo advogado não suspende prazos nem autoriza sua devolução. O STJ já decidiu que ‘a constituição de outro advogado não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. O novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.236.351/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 1o.8.2018) (...)” (Id. n. 290027360).

O acórdão, portanto, enfrentou de forma expressa a tese relativa à constituição de novo advogado e à ausência de sua intimação antes da expedição do mandado de prisão, concluindo pela inexistência de nulidade, uma vez que o paciente esteve representado, durante todo o trâmite processual, por defensor regularmente constituído.

O embargante sustenta, por fim, obscuridade no acórdão, ao argumento de que não teria sido claramente explicitada a posição do colegiado quanto à aplicação da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativas à necessidade de intimação da nova defesa habilitada nos autos.

Não assiste razão, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, conforme se depreende dos seguintes trechos:

“(...) A defesa recentemente constituída, na pessoa do Dr. Rafael Moraes Valente (OAB/MT 21.549) – impetrante deste
writ
–, sustenta que ‘a falta de oportunidade de a defesa atuar gera nulidade absoluta’, invocando a Súmula 523 do STF, contudo tal argumento não procede.

Durante todo o trâmite processual — da citação de Maykell Junio à certificação do trânsito em julgado — o paciente esteve representado pelo Dr. Sigmar Maceió (OAB/MT 16.463), que conhecia os prazos e poderia interpor recurso extraordinário. A inércia desse patrono em exercer o direito recursal no momento oportuno não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, tampouco caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade processual.

Por qualquer ângulo, não há nos autos indício de desídia ou atecnia da defesa originalmente constituída que autorize falar em ausência ou insuficiência de defesa técnica.

(...)

No processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP): não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo, ônus do qual a defesa recém-constituída não se desincumbiu.

Princípio reiterado pela Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal dispõe:

‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta,
mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
’ (destaquei) (...)” (Id. n. 290027360).

Como se vê, o acórdão foi claro ao afastar a alegação de nulidade, por ausência de demonstração de prejuízo concreto, ressaltando que o paciente esteve regularmente assistido por defensor constituído até o trânsito em julgado da condenação. Inexiste, portanto, qualquer obscuridade a ser sanada.

Na verdade, verifica-se a intenção do embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa (...)” (TJMT, Embargos de Declaração n. 0006846-04.2013.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de dezembro de 2023; data de publicação: 19 de dezembro de 2023).

Por fim, ressalto que, embora não se exija do julgador o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos suscitados, os dispositivos legais relacionados às teses ventiladas foram devidamente considerados e integrados à fundamentação do acórdão, estando, pois, prequestionados.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por Rafael Moraes Valente em favor de Maykell Junio Laurentino Ribeiro e, no mérito, nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025